Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719235-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RICARDO BARBOSA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. PRÉVIA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo agravante contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a homologação da remição pela aprovação parcial no ENCCEJA Ensino Fundamental 2023, uma vez que o apenado possui ensino superior completo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA 2023 – ensino fundamental, mesmo quando o apenado já concluiu essa etapa de ensino antes do início da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A remição da pena por estudo tem natureza ressocializadora e deve ser interpretada de forma ampliativa, reconhecendo o esforço intelectual do apenado, ainda que a etapa educacional já tenha sido formalmente concluída antes da prisão. 4. O entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ tem admitido a concessão de remição, mesmo nos casos em que o sentenciado já possuía o ensino fundamental, desde que reste comprovada a aprovação no exame e o esforço educativo durante o cumprimento da pena. 5. A conclusão anterior do ensino fundamental impede apenas o acréscimo de 1/3 na remição, mas não a remição em si decorrente da aprovação parcial no exame. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773888/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1978005, 0738942-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.03.2025, DJe 20.03.2025. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984, sustentando não ser possível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA quando o sentenciado já tiver concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da sanção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024